Tribunal: STJ
Processo: 5002279-80.2015.4.04.7215
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1602829 - SC(2016/0136901-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SCHWAMBERTEX ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
RECORRENTE
: CLEBER SCHWAMBERGER
RECORRENTE
: JESSICA SCHWAMBERGER
ADVOGADOS
: RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ALICE SCHWAMBACH E OUTRO(S) - RS030224
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Quanto à responsabilidade dos recorrentes, o Tribunal de origem concluiu, com base
nos documentos contratuais, que os recorrentes atuaram como avalistas em ambas as
cédulas de crédito bancário executadas, firmadas em 2012 e 2014, com cláusulas
expressas de solidariedade, em caráter irrevogável e irretratável. A revisão dessa
conclusão demandaria reexame do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
2. A ausência de apresentação dos contratos originários não afasta a liquidez, certeza
e exigibilidade do título executivo lastreado em confissão de dívida, quando não se
tratar de renegociação.
3. A suficiência dos documentos que instruem a execução fundada em título
extrajudicial, notadamente quanto à memória de cálculo e evolução do débito, não
pode ser reavaliada em sede de recurso especial quando pressupõe incursão na prova
dos autos.
4. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada em contratos
celebrados após a Medida Provisória 2.170-36/2001.
5. Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por
ocasião do julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito dos
1.061.530/RS,
recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no AREsp 507.275/MG,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014,
DJe de
.
8/8/2014)
6. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55551699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f9f2ac3e-1633-4607-9af8-f74f81f9d008

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f9f2ac3e-1633-4607-9af8-f74f81f9d008

RECURSO ESPECIAL No 1602829 - SC(2016/0136901-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: SCHWAMBERTEX ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
RECORRENTE
: CLEBER SCHWAMBERGER
RECORRENTE
: JESSICA SCHWAMBERGER
ADVOGADOS
: RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ALICE SCHWAMBACH E OUTRO(S) - RS030224
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS AVALISTAS. LIQUIDEZ, CERTEZA E
EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUFICIÊNCIA DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Quanto à responsabilidade dos recorrentes, o Tribunal de origem concluiu, com base
nos documentos contratuais, que os recorrentes atuaram como avalistas em ambas as
cédulas de crédito bancário executadas, firmadas em 2012 e 2014, com cláusulas
expressas de solidariedade, em caráter irrevogável e irretratável. A revisão dessa
conclusão demandaria reexame do acervo probatório, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ.
2. A ausência de apresentação dos contratos originários não afasta a liquidez, certeza
e exigibilidade do título executivo lastreado em confissão de dívida, quando não se
tratar de renegociação.
3. A suficiência dos documentos que instruem a execução fundada em título
extrajudicial, notadamente quanto à memória de cálculo e evolução do débito, não
pode ser reavaliada em sede de recurso especial quando pressupõe incursão na prova
dos autos.
4. A capitalização mensal de juros é válida se expressamente pactuada em contratos
celebrados após a Medida Provisória 2.170-36/2001.
5. Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada por
ocasião do julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito dos
1.061.530/RS,
recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no AREsp 507.275/MG,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014,
DJe de
.
8/8/2014)
6. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

Trata-se de recurso especial interposto por SCHWAMBERTEX ARTIGOS
DE CAMA, MESA E BANHO LTDA., CLEBER SCHWAMBERGER e JESSICA
SCHWAMBERGER, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado
(fls. 247):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
REQUISITOS
PREENCHIDOS.
TABELA
PRICE
-
LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS
MORATÓRIOS E TAXA DE RENTABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. 'Não bastasse a Cédula de Crédito Bancário ser reconhecida por lei como título
executivo extrajudicial, a CEF instruiu a inicial da execução com 'Cédula de Crédito
', extratos e demonstrativos de débito e evolução contratual, os quais demonstram
claramente a origem e evolução do débito, sendo suficientes à propositura da
demanda.'.
2. A Tabela Price se constitui em um sistema de amortização, uma fórmula
matemática que tem por finalidade tão-somente estabelecer o valor mensal da
prestação, não sendo parâmetro para cálculo do saldo devedor ou de imputação
de encargos. Logo, não implica necessariamente capitalização de juros, não se
verificando qualquer ilegalidade no seu emprego.
3. A utilização da comissão de permanência para atualização da dívida no período
de inadimplência, portanto, é lícita, desde que não cumulada com demais
encargos moratórios e remuneratórios, sejam juros moratórios, multa contratual ou
correção monetária.
4. De acordo com a jurisprudência desta corte, a incidência de comissão de
permanência em taxa equivalente aos custos de captação em CDI acrescida de
taxa de rentabilidade de até 10% configura duplicidade de incidência de correção
monetária, pois em ambas existe expectativa de atualização monetária.
5. Não há se falar na descaracterização da mora, haja vista que, permanecendo
insatisfeita a obrigação assumida pela parte ré, ausente o necessário pressuposto
do efetivo pagamento.
6. Apelação improvida.

Os embargos de declaração interpostos foram acolhidos em parte, conforme
ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade,
contradição ou omissão (CPC,
, ou ainda, por construção jurisprudencial,
art. 535)
para fins de prequestionamento, como indicam as súmulas 282 e 356 do e. STF e
98 do e. STJ.
2. Sanada a omissão indicada, sem efeitos infringentes, apenas para constar que
não se trata de fiança, sendo inaplicáveis as regras dos arts. 818 e 827 do Código
Civil.
3. Os embargantes figuram como avalistas nos contratos executados, estando
solidariamente obrigados ao pagamento da obrigação principal e acessórios, não
havendo que se falar em limitação da responsabilidade.
4. Acolhida a pretensão de prequestionamento, para evitar que a inadmissibilidade
dos recursos às instâncias superiores decorra exclusivamente da ausência de
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

menção expressa aos dispositivos tidos pela parte como violados, que tenham sido
implicitamente considerados no acórdão, por serem pertinentes à matéria decidida.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.

Em suas razões de recurso, alegam violação dos artigos 278 do Código
Civil, 783 e 803, I do Código de Processo Civil, 28, §2o, I e II da
51, IV,
Lei 10.931/04;
§1o, III do Código de Defesa do Consumidor, 396 e 591 do Código Civil.
Sustentam os recorrentes que, na condição de avalistas, não firmaram
aditivo contratual que majorasse os limites da obrigação, o que impede sua
responsabilização por valores superiores aos originalmente pactuados.
Alegam que a execução se baseia em título ilíquido e incerto, pois não foram
juntados os contratos de mútuo que integram o instrumento de confissão de dívida.
Aduzem que planilha e os extratos apresentados não atendem aos
requisitos legais para caracterizar a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Apontam ilegalidade da capitalização mensal de juros, considerada abusiva
e desproporcional, afrontando também a Súmula 121 do STF.
Defendem a inexistência de mora, já que a inadimplência se deu por culpa
da instituição financeira, que exigiu valores ilegais e excessivos.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, neste caso, de recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou parcialmente procedentes embargos à execução, para determinar “a exclusão
da cumulação da comissão de permanência com a multa de mora de 2%; b) determinar
a exclusão da cumulação da comissão de permanência com a taxa de rentabilidade; c)
declarar indevida a cobrança da taxa de abertura de crédito; d) declarar a nulidade das
cláusulas que preveem despesas judiciais e honorários advocatícios na ordem de até
10% sobre o valor total da dívida apurada.” (fl. 240)
O Tribunal de origem a ele negou provimento.
Na sequência, foi interposto o presente recurso especial, que, por sua vez,
preenche, em parte, os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, de
modo que merece ser conhecido parcialmente.
Inicialmente, anoto que está correto o Tribunal de origem ao estabelecer que
não houve omissão no acórdão recorrido, uma vez que todas as matérias mencionadas
pelo recorrente foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada sobre cada uma delas, embora em sentido
contrário à sua pretensão.
Observa-se que o acórdão proferido ao julgar a apelação expôs os
fundamentos que o convenceram da improcedência das teses arguidas pelos
recorrentes.
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

Isso colocado, não há que se falar, a meu ver, em violação ao artigo 1.022
do Código Processo Civil.
O Tribunal de origem afastou a arguição de ilegitimidade passiva utilizando
os seguintes fundamentos:

Alegam os segundo e terceiro embargantes que prestaram fiança no contrato
executado, devendo ter sua responsabilidade limitada ao montante de R$
30.000,00.
Ocorre que, ao que se observa dos autos, a CEF executa dois contratos.
No contrato GIROCAIXA no 734-0412.003.00004295-6, para abertura do limite de
crédito de R$ 30.000,00, os embargantes assinaram como avalistas (Evento 1 –
CONTR7):
CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA Em garantia ao pagamento do principal e
acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a
EMITENTE os principais sócio-dirigentes
terceiros qualificados no item 2, na
e/ou
condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável.
No contrato Empréstimo à Pessoa Jurídica no 20.0412.702.0003190-39, no valor
de R$ 100.000,00, também assinaram como avalistas (Evento 1 - CONTR8):
CLÁUSULA SEXTA- DA GARANTIA Em garantia ao pagamento do principal e
acessórios do empréstimo objeto desta Cédula, assinam em conjunto com a
EMITENTE os principais sócios dirigentes
terceiros qualificados no item 3, na
e/ou
condição de AVALISTAS, em caráter irrevogável e irretratável, sem prejuízo da(s)
garantia(s) qualificada(s) no(s) Termo(s) de Constituição de Garantia, o(s) qual(is)
fará(ão) parte integrante e inseparável desta CCB.
Portanto, improcede a tese dos apelantes, eis que não se trata de fiança, sendo
inaplicáveis as regras dos arts. 818 e 827 do Código Civil.
Nesse passo, se os embargantes integram a relação jurídica de direito material, na
condição de avalistas, conforme se infere dos documentos encartados ao feito, da
mesma forma podem integrar a relação jurídica de direito processual, tendo em
vista a natureza da obrigação assumida e sua situação de co-devedores.
O fato é que há uma manifestação livre de vontade que, agora que a dívida não
restou adimplida pela parte contratante, não deve ser olvidada. O compromisso
assumido é de ser observado, pois, pelo aval, o avalista torna-se co-devedor,
solidariamente obrigado ao pagamento da obrigação principal e acessórios.
Estando os embargantes obrigados nas duas dívidas executadas, não há que se
falar em limitação da responsabilidade ao montante de R$ 30.000,00.

Não é possível modificar essa decisão sem reexaminar os documentos dos
autos.
De fato, observa-se que a tese de ilegitimidade passiva, tal como deduzida,
demanda a reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, notadamente no
tocante às cláusulas do contrato bancário, à efetiva participação dos recorrentes na
contratação e à caracterização da relação jurídica. O próprio acórdão recorrido
fundamentou-se na análise da cláusula contratual que indicava os recorrentes como
avalistas da operação, o que evidenciaria, segundo o colegiado estadual, a vinculação
material entre as partes.
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

Esse exame de premissas fáticas, indispensável à verificação da alegada
ilegitimidade, encontra obstáculo na jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na
Súmula 7, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial”.
Em outro ponto, em relação à alegação de Incerteza e iliquidez do título
executivo, incidem os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Com efeito, se os contratos que deram origem ao título exequendo não são
apresentados, não há falar em extinção da execução, pois a possibilidade de revisão
de tais contratos não tem força, por si só, para retirar a liquidez, a certeza e a
exigibilidade do título, senão de abater da execução os montantes resultantes de
eventual acolhimento da pretensão deduzida nos embargos à execução.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem estabeleceu ser dispensável a
apresentação dos contratos anteriores para que o título que acompanha o pedido
executivo se mostrasse líquido, certo e exigível, por não se tratar de renegociação ou
confissão de dívida. Leia-se:

No mais, entendeu-se pela suficiência dos documentos apresentados, ante o
preenchimento dos requisitos previstos em lei, o que tornou desnecessária a
apresentação dos contratos indicados. A bem da verdade, os contratos indicados
vinculam-se ao contrato GIROCAIXA no 734-0412.003.00004295-6, em que
concedido o limite de crédito, portanto regulam-se integralmente pelas disposições
do contrato original, o qual está anexado aos autos.

Observa-se, nesse contexto, que o acórdão recorrido encontra-se
devidamente alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no sentido de que a inexistência de pactos anteriores não compromete
os requisitos de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial.
A hipótese dos autos reflete o entendimento desta Casa, pelo que tem
incidência o verbete n. 83 da Súmula.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS
ORIGINÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO.
INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA DIVERSA.
1. O Tribunal de origem reconheceu que o instrumento de confissão de dívidas
apresentado constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de
apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não
retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é iterativa no sentido de que nas ações de
de contratos de confissão ou renegociação de dívida, o pedido
cobrança/execução
da parte demandada para a exibição de documentos dos contratos absorvidos
impõe à instituição credora a juntada destes aos autos, sob pena de incidir a
consequência processual do
do NCPC.
art. 400
3. "Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante
provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo
exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de
retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os
valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos
contratos anteriores" (AgRg no Ag
Relatora Ministra MARIA ISABEL
1344798/SC,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
.
04/12/2013)
4. Os vícios suscitados pela parte recorrente, na petição dos embargos à
execução, e que implicariam a abusividade de encargos contratuais, foram
afastados pelo acórdão recorrido, não havendo falar em falta de executoriedade do
instrumento executado, devendo ser abatidos da execução os valores resultantes
do recálculo da dívida objeto dos contratos anteriores, segundo o entendimento
desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.882.028/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/9/2021,
4/10/2021.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E
POR DUAS TESTEMUNHAS. FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. SÚMULA 300/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de
abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial" (
.
Súmula 300/STJ)
2. Hipótese na qual o Tribunal de origem reconheceu que o instrumento particular
de confissão de dívidas apresentado, assinado pelo devedor e por duas
testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, sendo que a ausência de
apresentação dos contratos anteriores que deram origem à renegociação não
retira a executoriedade do instrumento executado. Incidência da
3.
Súmula 83/STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1.764.753/SC,
DJe 29/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS
ORIGINÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO.
EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
1. Embargos à execução.
2. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial,
sendo que a possibilidade de discussão dos contratos que lhe antecedem não
retira a sua força executiva.
3. Ainda que exigível a apresentação dos contratos anteriores, mediante
provocação dos embargantes devedores, e não sendo estes apresentados pelo
exequente, a questão não se resolve na extinção da execução, haja vista que a
revisão dos contratos que deram origem ao título executivo não tem o condão de
retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade, senão de abater da execução os
valores resultantes de eventual procedência dos embargos na revisão dos
contratos anteriores. Precedentes.
4. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.194.963/MG,
em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o, DO RISTJ.
CPC/2015
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIBIÇÃO DOS
CONTRATOS ORIGINÁRIOS. DESCUMPRIMENTO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 168/STJ.
1. A teor do § 1o do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 266
a divergência jurisprudencial indicada nos embargos deve ser demonstrada na
forma prevista no § 1o do
cabendo ao embargante "transcrever os trechos
art. 255,
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados". No caso, o embargante não
atendeu à exigência prevista no RISTJ, porquanto se limitou a transcrever a tese
inserida na ementa dos arestos paradigmas.
2. "Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, não há que se falar
em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão
embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no
do CPC
art. 535
/73 (atual
do
, na medida em que a verificação de ocorrência
art. 1.022
CPC/2015)
ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das
circunstâncias particulares do caso concreto" (AgInt nos EDv nos
Corte Especial, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.174.233/MG,
DJe de
.
12/3/2020)
3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que ainda
que exigível a apresentação dos contratos anteriores, a questão não se resolve na
extinção da execução, haja vista que a revisão dos contratos que deram origem ao
título executivo não tem o condão de retirar-lhe a liquidez, certeza e exigibilidade"
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 2.016.593/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Incidência da
13/3/2023,
16/3/2023)
inviabilizando o processamento dos embargos de divergência.
Súmula n. 168/STJ,
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 1.882.028/RS,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
12/12/2023,
14/12/2023.

Mesmo que assim não fosse, o especial não pode ser conhecido em razão
da Súmula n. 7 do STJ.
Isso porque, a pretensão recursal, ao sustentar que a ausência de
determinado documento comprometeria a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título,
pressupõe, necessariamente, a rediscussão da suficiência da cadeia documental, bem
como a revaloração da extensão jurídica dos instrumentos contratuais efetivamente
apresentados, a fim de se aferir se seriam, ou não, indispensáveis à constituição do
título executivo. Tal providência demanda incursão sobre o acervo probatório e
contratual dos autos, providência sabidamente vedada em sede de recurso especial.
Com efeito, a aferição da necessidade de juntada de contratos anteriores,
bem como da repercussão de sua ausência sobre a exequibilidade do título, não se
resolve por mera interpretação abstrata de dispositivo de lei, mas exige o reexame da
moldura fática fixada pelo acórdão recorrido, especialmente quanto ao conteúdo, à
finalidade e à autonomia do segundo termo aditivo em relação aos ajustes anteriores.
Incide, portanto, o óbice consagrado na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

A mesma conclusão se impõe em relação à suposta deficiência do
demonstrativo de débito que instruiu a petição inicial executiva. Embora o recorrente
sustente tratar-se de questão de direito, a controvérsia gravita em torno da suficiência
e do grau de detalhamento da planilha apresentada – matéria que exige interpretação
dos elementos técnicos constantes nos autos, inclusive cotejo entre os extratos,
cláusulas contratuais e evolução da dívida. A aferição de tais aspectos demanda
incursão fática incompatível com a via estreita do recurso especial.
Ainda que a jurisprudência do STJ admita que é suficiente, para fins de
instrução da execução, a apresentação de demonstrativo que permita a exata
compreensão da evolução do débito e indique os índices utilizados para sua
atualização – como reconhecido no
Rel. Ministra Nancy Andrighi –
REsp 1.309.047/MT,
, a verificação da aderência ou não da planilha concreta ao referido parâmetro é tarefa
que escapa à instância especial, por envolver apreciação de provas.
Em outro ponto, a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano é permitida, desde que tenha sido pactuada. A previsão, no contrato
bancário, de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Nessa direção:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO

MEDIDA
PROVISÓRIA

COMISSÃO
DE
22.626/1933
2.170-36/2001.
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada
pelo Decreto
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
22.626/1933
pela Medida Provisória
desde que expressamente pactuada, tem
2.170-36/2001,
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de
juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto
3. Teses para
22.626/1933.
os efeitos do
-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
art. 543
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n.
(em vigor como MP
1.963-17/2000
), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
2.170-36/2001
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4.
Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

extensão, provido. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 973.827/RS,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
8/8/2012,
24/9/2012.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036
E SEGUINTES DO
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
CPC/2015
BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE
COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA
À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins
dos arts. 1036 e seguintes do
1.1 A cobrança de juros capitalizados
CPC/2015.
nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso
concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no
acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de
juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária,
em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o
Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi
aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
(atual 400 do NCPC),
CPC/73
sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida
documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de
créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente
de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o
enriquecimento ilícito. Inteligência da
2.4 Embargos de
Súmula 322/STJ.
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem
caráter protelatório. Inteligência da
2.5 Recurso especial
súmula 98/STJ.
parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.388.972/SC,
DJe de
)
8/2/2017,
13/3/2017.

Neste feito, o acórdão recorrido consigna que as cédulas de crédito bancário
foram firmadas após a edição da Medida Provisória
mais precisamente
2.170-36/2001,
em 2012 e 2014. (fl. 240)
Com relação a esse ponto, portanto, evidencia-se ausência de motivo para a
reforma do acórdão recorrido, que está em consonância com a jurisprudência da Casa.
Com efeito, tendo sido pactuada a capitalização em periodicidade inferior à
anual, é legítima a cobrança tal como convencionada.
Ressalto, por fim, que a jurisprudência desta Corte entende que a mora do
devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da
cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", tais como, juros
remuneratórios e capitalização dos juros, o que não ocorre no caso concreto. A
propósito, confira-se:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDOLE ABUSIVA.
MORA DESCARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, firmada
por ocasião do julgamento do Recurso Especial
submetido ao rito
1.061.530/RS,
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

dos recursos repetitivos, instituído pelo artigo 543-C do CPC, "o reconhecimento
da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (AgRg no
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
AREsp 507.275/MG,
julgado em
DJe de
.
5/8/2014,
8/8/2014)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.575.049/SP,
julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.)

Assim, ao recurso não deve ser dado provimento também nesse ponto.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte
conhecida, a ele nego provimento.
Deixo de arbitrar honorários
considerado que não
sucumbenciais/recursais,
houve condenação a respeito na origem, nos termos do que previsto nos §§ 2o e 11 do
do CPC.
art. 85
É o voto.
Documento eletrônico VDA55187026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:28:07
Código de Controle do Documento: 1cf3dee4-8e3b-47a7-bf67-9cb341ce9ddf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.602.829 / SC
Número Registro: 2016/0136901-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450337823620154040000 50003423520154047215 50022798020154047215
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SCHWAMBERTEX ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA
RECORRENTE : CLEBER SCHWAMBERGER
RECORRENTE : JESSICA SCHWAMBERGER
ADVOGADOS
: RICARDO LUIS BELLI - SC008225
DANIEL KRIEGER - SC019722
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ALICE SCHWAMBACH E OUTRO(S) - RS030224
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
Documento eletrônico VDA55529034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: c05e8edb-6e1e-4434-bff6-f10ebba74b67

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:30
Código de Controle do Documento: c05e8edb-6e1e-4434-bff6-f10ebba74b67